Tribunal: CARF
Processo: 10983.917660/2016-34
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-01-06

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.917660/2016-34
Recurso
Embargos
Acórdão no
3201-010.077 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Embargante
CONSELHEIRO
Interessado
BRF S.A. E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
EMBARGOS INOMINADOS. ACOLHIDOS
Sendo inequívoco o erro material de acordão que menciona recurso estranho
aos autos cabe o acolhimento dos embargos opostos pelo conselheiro, com
base no art. 66 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, para excluir tal
erro.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos inominados para (i) retirar do dispositivo e da conclusão a expressão “em negar
provimento ao Recurso de Ofício”, (ii) retirar do voto todo o tópico que trata de Recurso de
Ofício e (iii) desentranhar o Acórdão que se encontra às folhas e 2.152 a 2.188, visto que fora
incluído em duplicidade.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Delson Santiago
(suplente convocado(a)), Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ricardo Sierra Fernandes, Leonardo
Vinicius Toledo de Andrade, Ricardo Rocha de Holanda Coutinho, Marcio Robson Costa,
Marcelo Costa Marques D Oliveira (suplente convocado(a)), Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
Abaixo reproduzo o despacho de admissibilidade dos embargos inominados
opostos pelo conselheiro:
Trata-se do acórdão no 3201-005.724, prolatado pela 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
em 25 de setembro de 2019, incluído em duplicidade no E-Processo (e-fls. 2022 a 2058
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.917660/2016-34
Fl. 2264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917660/2016-34

e 2152 a 2188), em relação ao qual a Dipro/Cojul informa que o texto da decisão e o
voto fazem referência, indevidamente, à existência nos autos de Recurso de Ofício.
Informa-se, ainda, que o presente processo foi desvinculado do processo de no
11516.723608/2017-79, em razão da constatação do equívoco acima identificado,
sendo, na sequência, apensado ao processo no 10983.917658/2016-65 para tramitação
conjunta.
Consultando-se a Ata da Reunião de Julgamento do período de 24 a 26/09/2019,
verifica-se que, efetivamente, houve, no presente processo, somente interposição de
Recurso Voluntário, tendo sido a decisão de primeira instância no sentido de julgar
improcedente a Manifestação de Inconformidade então manejada pelo contribuinte
acima identificado.
Diante do exposto, na qualidade de Conselheiro integrante do Colegiado, valho-me do
art. 661 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no
343, de 9 de junho de 2015, para interpor os presentes Embargos Inominados em face
do acórdão acima identificado, com vistas ao saneamento da inexatidão material
apontada.
Desse modo, na condição de Presidente Substituto da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara
da 3a Seção do CARF, considero admitidos os presentes embargos e determino seu
retorno à Dipro/Cojul/3a Seção/2a Câmara para as providências regimentais cabíveis.
Os autos foram distribuídos para minha relatoria de modo que passo a julgar.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
A presente decisão trata de embargos inominados em razão de ter sido constatado
pela Dipro/Cojul equívocos materiais no acórdão que julgou o Recurso Voluntário, em sessão
realizada em 25 de setembro de 2019, o qual faz menção a Recurso de Ofício inexistente,
conforme já relatado no despacho de admissibilidade.
Diante da necessidade de correção, sendo os autos a mim distribuídos em razão do
conselheiro relator originário do processo não mais integrar a turma, passo a análise do voto
embargado que assim constou:
Dispositivo: Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso de Ofício e em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário,
para reverter a glosa sobre: a) despesas com fretes (apenas das despesas de frete nos
serviços de transporte de EPI, material de laboratório, material de limpeza de unidade
produtiva, intermediários e movimentação interna de produtos em elaboração e
acabados e na aquisição de ativo imobilizado com direito ao crédito); b) aquisição de
Pallets; c) os custos com Operações de Movimentação, Serviços de Carga e Descarga,
Operador Logístico; d) os custos com Peças e Serviços para Manutenção de Máquinas e
Equipamentos (em relação a peças e serviços de bens alocados nas unidades
produtivas); e) os custos com Manutenção de Edificações, que deverão ser apropriados
de acordo com a respectiva taxa de depreciação (aplicados na atividade da empresa); f)
os custos com Lubrificantes e Graxas; g) os custos com embalagens, h) os custos com
Fl. 2265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917660/2016-34

Materiais de Laboratório e Sanitário (higienização da unidade produtiva); i) os custos
com EPIs e Indumentárias, e, finalmente, j) os custos com instrumentos.
Outrossim, constou ainda na decisão, parte final, do julgamento acerca de Recurso
de Ofício inexistente, vejamos:
Recurso de Ofício
O processo possui Recurso de Ofício em razão da exoneração do sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargo de multa em montante superior ao limite fixado no
art. 1o da Portaria MF no 63, de 09 de fevereiro de 2017, do Ministro de Estado da
Fazenda, submeta-se à apreciação do CARF, de acordo com o art. 34 do Decreto no
70.235/1972, e alterações introduzidas pela Lei no 9.532, de 10 de dezembro de1997.
O juízo a quo julgou a impugnação parcialmente procedente na parte relativa aos
créditos presumidos de ICMS.
2 Créditos presumidos de ICMS
A autoridade fiscal fundamentou o lançamento com base no entendimento de
que o crédito presumido de ICMS, enquanto subvenção corrente, integra a
receita operacional e, portanto, é tributável pelas contribuições em tela. Nesse
sentido, menciona em seu relatório que, sob a ótica do Direito Tributário, as
subvenções recebidas dos entes estatais devem ser tratadas como parte
integrante da receita bruta operacional dos contribuintes, conforme o art. 44
da lei no 4.506/1964, que determina em seu inciso IV, que as “subvenções
correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas jurídicas de direito
público ou privado, ou de pessoas naturais” integram a receita bruta
operacional. Também cita como fundamento de seu entendimento o
Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99, aprovado pelo Decreto no
3.000/1999, que em seu art. 392, inciso I, disciplinou a matéria no sentido de
que as subvenções correntes para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais serão
computadas na determinação do lucro operacional.
Como veremos essa análise da autoridade fiscal não foi realizada à luz da
legislação aplicável ao caso vigente à sua época.
É que quanto à natureza do crédito presumido de ICMS, se subvenção de
custeio ou de investimento, à época da autuação, o que se deu em 03 de outubro
de 2017 (fl. 736), já estava em vigor lei que tratava especificamente desta
matéria.
A Lei Complementar no 160, de 7 de agosto de 2017, além de acrescentar o § 4o
ao art. 30 da Lei no 12.973/2014 que determina que “Os incentivos e os
benefícios fiscais ou financeiro-fiscais relativos ao imposto previsto no inciso II
do caput do art. 155 da Constituição Federal, concedidos pelos Estados e pelo
Distrito Federal, são considerados subvenções para investimento”, também
acrescentou o §5' que determina que “O disposto no § 4' deste artigo aplica-se
inclusive aos processos administrativos e judiciais ainda não definitivamente
julgados”. De se notar, ainda, que a LC, em seu art. 10, também determina que
a natureza de subvenção para investimento (§§ 4o e 5o do art. 30 da Lei no
12.973/2014) aplica-se, inclusive, aos incentivos e aos benefícios fiscais ou
financeiro-fiscais de ICMS instituídos em desacordo com o disposto na alínea
Fl. 2266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.077 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10983.917660/2016-34

‘g’ do inciso XII do § 2' do art. 155 da Constituição Federal por legislação
estadual publicada até a data de início de produção de efeitos da Lei
Complementar. (e-fl. 1861)
Verifica-se, portanto, que o provimento foi para anular parte do lançamento tendo em
vista que o crédito presumido de ICMS deve ser interpretado como subvenção de
investimento e não de custeio como entendia a fiscalização.
A retroatividade da interpretação foi assegurada a Recorrente por meio da Lei
Complementar no 160/2017, art. 10, bem como pela Lei no 12973/2014, art. 30, § 5o.
Diante do exposto, deve-se, de fato, cancelar a parte do auto relativa aos créditos
presumidos de ICMS.
Nego provimento ao Recurso de Ofício.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso de Ofício e DAR
PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Voluntário, conforme tabela abaixo. (...)
Compulsando os autos, concluo que não há qualquer recurso de ofício que
justifique o julgamento, sendo de fato um erro material que deve ser excluído do voto.
Diante do exposto, acolho os embargos inominados para: retirar do dispositivo e
da conclusão a expressão “em negar provimento ao Recurso de Ofício”; retirar do voto todo o
tópico que trata de Recurso de Ofício e desentranhar o Acórdão que se encontra às folhas e 2152
a 2188, visto que foram incluídos em duplicidade.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa

Fl. 2267
DF CARF MF
Original